Tribunal: STF
Processo: Rcl 72299
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar proposta por Viação Cidade Tiradentes Ltda. - EPP, em face de decisão da Juíza da 25ª Vara do Trabalho de São Paulo, proferida nos autos do Processo 0304300-02.2005.5.02.0025. 



    A empresa reclamante narra que restou responsabilizada pelos débitos trabalhistas sem que tivesse participado da formação do título executivo, em contrariedade ao disposto no art. 513, § 5º, do CPC.



     Na petição inicial, traz o seguinte relato do caso:



    “Em 12/12/2005 foi distribuída a Reclamação Trabalhista nº 0304300-02.2005.5.02.0025, em trâmite perante a 25ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, pelo ora Reclamado Edson Demarchi em face das empresas Consórcio Trólebus Aricanduva e SPTrans - São Paulo Transporte S/A, conforme se verifica na cópia integral do processo de origem anexa. 



    Já na fase de execução do processo, o Reclamado requereu a inclusão da ora Reclamante, alegando a existência de grupo econômico com a devedora principal, o que foi, inicialmente, indeferido pelo Juízo (fls. 306 do PDF do processo de origem). 



    Em face da referida decisão foi interposto pelo Reclamado o Agravo de Petição, ao qual foi negado processamento (fls. 326 do PDF do processo de origem). Ato contínuo, o Reclamado interpôs o Agravo de Instrumento, ao qual foi dado provimento, conhecendo-se do Agravo de Petição para determinar a inclusão das empresas na lide, inclusive esta Reclamante, conforme v. acórdão de fls. 359/364 do PDF do processo de origem. 



    Por sua vez, a Reclamante requereu a suspensão da execução, até o julgamento final do tema 1232 pelo E. Supremo Tribunal Federal, nos termos da decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, conforme petição de fls. 434/436 do PDF do processo de origem (reiterada às fls. 441/443 e 462 do PDF do processo de origem). 



    Contudo, o D. Juízo negou o pedido da Reclamante, afastando a aplicação da decisão proferida por este E. STF, dotada de efeito vinculante e erga omnes, conforme a seguir transcrito (...)”(eDOC 1, p. 2)



    Nesses termos, alega que a autoridade reclamada, ao deixar de suspender o trâmite processual, inobservou a determinação de suspensão nacional, proferida pelo Min. Dias Toffoli, Relator do RE-RG 1.387.795 (tema 1.232), no qual se reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à inclusão, no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento. 



    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender a tramitação dos autos de origem. No mérito, pleiteia a cassação da decisão reclamada, para o fim de se “determinar a suspensão da execução, até o julgamento definitivo do Tema 1232” (eDOC 1, p. 27).



    Informações prestadas pela autoridade reclamada no eDOC 29 e contestação apresentada pela parte beneficiária no eDOC 30.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “Reclamação constitucional. Direito do Trabalho. Execução Trabalhista. Grupo econômico. Inclusão no polo passivo de empresa que não participou da fase de conhecimento. RE nº 1.387.795-RG/MG (Tema 1.232). Ordem de suspensão nacional dos processos. Afastamento da suspensão pela decisão reclamada sob o fundamento de trânsito em julgado do pronunciamento que determinou a inclusão da Reclamante no polo passivo da execução. "Segurança jurídica e tratamento jurídico uniforme" que demandam a necessidade de se aguardar a tese a ser fixada no precedente vinculante. Parecer pela procedência da Reclamação.” (eDOC 33)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º do art. 103-A do texto constitucional). 



    In casu, a reclamante sustenta ofensa ao que foi decidido no RE-RG 1.387.795 (tema 1.232), paradigma da repercussão geral, fundada na negativa de suspensão do trâmite processual na origem.



    Extrai-se dos autos que a reclamante peticionou ao Juízo da execução, em 18.8.2023, requerendo a suspensão do processo, tendo em vista a determinação proferida no tema 1.232 (eDOC 16). Isso porque não participou da fase de conhecimento, sendo incluída no polo passivo da demanda apenas na fase de execução.



    O pedido foi indeferido pelo Juízo de origem, nos seguintes termos:



    “DESPACHO



    Id d3fd633. Indefiro o requerido, eis que já transitado em julgado o acórdão prolatado em 14/08/18 (fls.359-PDF), que deferiu a inclusão no polo passivo da empresa V. C. T. LTDA - EPP.” (eDOC 17, p. 1)



    Opostos embargos de declaração pela reclamante, foram desprovidos nos seguintes termos:



    “SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 



    Id 9ee554b. Trata-se de embargos de declaração opostos pela empresa VIAÇÃO CIDADE TIRADENTES LTDA - EPP, nos quais ataca o despacho Id 557a11d , alegando que ‘data máxima vênia, referida decisão padece de contradição, já que não há que se falar em trânsito em julgado do v. acórdão de fls. 359 do PDF, senão vejamos. De fato, verifica-se no v. acórdão de fls. 359 do PDF que foi determinada a inclusão da ora Embargante na presente execução sob a alegação de suposto grupo econômico. Ocorre que o acórdão prolatada em 14/08/2018 foi proferido sem a prévia intimação da Embargante para que exercer a ampla defesa e o contraditório. Logo, não há que se falar em trânsito em julgado da decisão quanto à legitimidade desta Embargante para figurar no polo passivo da execução,já que não lhe foi oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa.’



    (...)



    A discussão levantada pela reclamada não é matéria a ser tratada por embargos de declaração em face do despacho Id 557a11d , nem merece guarida neste primeiro grau.  



    Atento aos limites de competência funcional, este juízo cumpre, na decisão Id 557a11d, a determinação do r. acórdão de fls. 360/364-PDF, nos moldes constantes de seu dispositivo, que, conforme certidão de fl. 365-PDF, transitou em julgado em 17/08/2018.



    Daí porque também não merecem guarida as alegações da embargante sobre fato novo a impor a suspensão da execução, pois, repita-se, este juízo cumpre a determinação contida no r. acórdão que transitou em julgado em 17/08/2018.“ (eDOC 16, p. 177-178)



    Em seguida, a reclamante interpôs agravo de petição contra a decisão reclamada, o qual se encontra pendente de apreciação pelo TRT da 2ª Região (eDOC 16, p. 180-201).



    Pois bem.



    Anoto que, em virtude da existência de decisões conflitantes, dentro da própria Corte, acerca da possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, o Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da controvérsia (tema 1.232). 



    A propósito, transcrevo a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABLAHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.387.795, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022).



     



    Cumpre ressaltar que, em 25.5.2023, o Min. Dias Toffoli, relator do feito, determinou a suspensão nacional de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, consoante decisão com o seguinte teor:



    “(...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. 



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”. (DJe 25.5.2023; grifo nosso)



    Na hipótese dos autos, conforme consignado no ato reclamado acima transcrito, a decisão que determinou a inclusão da reclamante no polo passivo da execução e que, em tese, poderia ter estrita aderência com o paradigma indicado como violado (tema 1.232), foi proferida pelo TRT da 2ª Região em sessão realizada em 14.8.2018 (eDOC 16, p. 60-64).



    Eis a ementa do acórdão que concluiu pela inclusão da reclamante no polo passivo da execução:



    “EXECUÇÃO EM FACE DE EMPRESAS QUE NÃO ESTÃO EXPRESSAMENTE ARROLADAS NA PORTARIA CR 02/2016 DESTE EGRÉGIO TRT PAULISTADO: Não há como processar a presente execução de forma cumulada no feito 0000943-16.2015.5.02.0000 perante a MM Vara auxiliar de Execuções, quando se pretende fazer valer o direito já reconhecido na fase cognitiva em face de empresas as quais não estão expressamente arroladas em tal Portaria. Exegese dos artigos 780 do CPC e artigos 5º, LIII, LIV, LXXVIII da CF, consagrando os relevantíssimos princípios do juiz natural, do devido processo legal e duração razoável do processo. Agravo de petição provido pelo Colegiado Julgador.” (eDOC 16, p. 60)



    Conforme consta dos autos, após o transcurso do prazo sem interposição de recursos, o processo retornou à instância de origem, “ficando dispensada a emissão de certidão de trânsito em julgado” (eDOC 16, p. 65), onde foi determinada a inclusão da ora reclamante no polo passivo da lide (eDOC 16, p. 76).



    Dessa forma, a discussão atinente à inclusão da empresa na fase de execução não se revela mais atual, encontrando-se revestida da coisa julgada. Entretanto, de acordo com o recibo de petição eletrônica (eDOC 20), a presente reclamação foi ajuizada em 1º.10.2024, ou seja, após a ocorrência do trânsito em julgado do ato judicial que efetivamente se busca impugnar.



    No ponto, destaco que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso pendente, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo a qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Nesses termos, o Código de Processo Civil de 2015, confirmando essa jurisprudência, estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Desse modo, é inviável a reclamação, uma vez que a decisão que incluiu a ora reclamante na fase de execução transitou em julgado, não sendo a reclamação a via adequada para desconstituir o julgado. Cito, a propósito, precedentes de ambas as turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO MANEJADA PARA DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. RAZÕES RECURSAIS QUE APENAS REPETEM, IPSIS LITTERIS, OS ARGUMENTOS TRAZIDOS EM SEDE DE EMBARGOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado e acobertado pela coisa julgada, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF. 2. Razões recursais de Agravo Regimental que repetem, ipsis litteris, os argumentos já afastados em sede de embargos declaratórios, a demonstrar total ausência de aptidão para infirmar decisão monocrática. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos casos em que as razões do recurso não impugnam os fundamentos da decisão agravada ou deles estejam dissociadas, não resta preenchido o requisito de regularidade formal disposto no artigo 317, 1º, do RISTF e no artigo 1.021, §1º, do CPC/2015. 4. Agravo regimental não conhecido.” (Rcl 25.311 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.6.2018); 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA . AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Nos termos do art. 1.021, § 1°, do CPC e do art. 317, § 1°, do RISTF, é requisito de admissibilidade do agravo regimental a impugnação específica de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão agravada, sob pena de incidência do óbice previsto nas Súmulas 284 e 287/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 43.267 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.11.2020);



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 42.090 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.9.2020).



    Nesses termos, verifica-se também a ausência de estrita aderência entre o paradigma da repercussão geral apontado como violado e a decisão reclamada, a qual partiu da premissa de que a controvérsia atinente à inclusão da ora reclamante na fase de execução encontra-se acobertada pela coisa julgada.



    Com efeito, conforme exige a jurisprudência desta Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema Corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.” (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 17.10.2008).



     



    Em sentido semelhante, cito ainda os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 1.232-RG (RE 1.387.795). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, é possível verificar que o ato reclamado apenas determinou o chamamento da Reclamante ao processo, mas não há informação nos autos que permita verificar os fundamentos da decisão que determinou sua inclusão na execução. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 62.576 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.11.2023; grifo nosso);



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. DIRECIONAMENTO A EMPRESA QUE NÃO CONSTOU DA FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS PROFERIDA NO RE 1.387.795 - TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 62.018 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.11.2023);



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 1.387.795 (TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - O que se discute no Tema 1.232 da Repercussão Geral é a possibilidade de inclusão, na fase de cumprimento de sentença trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. II - No caso em análise, observou-se que uma microempresa individual participou do processo de conhecimento, uma outra empresa foi incluída em razão de desconsideração inversa e um sócio integrou a lide em razão da desconsideração da personalidade jurídica. III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. IV - Para se discordar das razões adotadas pela Justiça trabalhista seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. V- Agravo regimental desprovido.” (Rcl 61.449 ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.10.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). Prejudicada a análise do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente